Tribunal: TJDFT
Processo: 0702828-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. GARANTIA FIDUCIÁRIA. PRAZO PARA RESPOSTA DO RÉU CONTADO DA EXECUÇÃO DA LIMINAR.
1. Na ação de busca e apreensão de veículo, alienado fiduciariamente, o devedor apresentará resposta no prazo de 15 dias da execução da liminar (art. 3o, § 3o, Decreto-lei 911/69).
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.